Tribunal: TCU
Processo: 005.366/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela União, na função Saúde, para atendimento ao Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec)/Oftalmologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornado sem efeito a multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário . 9.2. aplicar a Adélio dos Santos de Sousa a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.